Tribunal: TJBA
Processo: 8056300-88.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8056300-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA, em face da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Proc. nº 8000890-97.2021.8.05.0146), ajuizada por Janaina Freitas Teixeira em favor de seu filho menor, D.F.T.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Nível II (CID 10: F84.0). A parte autora pleiteia custeio de tratamento psicopedagógico, musicoterapia e acompanhamento terapêutico com profissional habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação é da Vara da Infância e Juventude ou da Vara Cível, considerando a natureza do pedido e a ausência de situação de risco à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara da Infância e Juventude é condicionada à configuração de situação de risco à criança ou adolescente, conforme dispõe o art. 148, parágrafo único, do ECA, em combinação com o art. 98 do mesmo diploma legal.

A Resolução nº 11/2019 do TJ/BA esclarece que a competência da Vara da Infância e Juventude é excepcional e se restringe a hipóteses em que há risco pessoal ou social ao menor.

No caso concreto, a criança é assistida pela genitora, sem qualquer indicativo de vulnerabilidade ou ameaça concreta aos seus direitos fundamentais, o que afasta a atuação do Juízo da Infância e Juventude.

A competência da Vara da Infância e Juventude é de natureza excepcional e somente se configura nos casos em que haja situação de risco pessoal ou social à criança ou adolescente. A ausência de situação de risco afasta a competência da Vara da Infância e Juventude e atrai a competência da Vara Cível para processar e julgar ações que visam o fornecimento de tratamento médico ou terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Dispositivos relevantes citados
: ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”; Resolução TJ/BA nº 11/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED no CC nº 8015822-77.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 01.09.2022; TJ-BA, CC nº 8010674-17.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056300-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO
e como suscitado
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito para declarar o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO

competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07